Tribunal: TJDFT
Processo: 0716035-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM OFERTA DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGOS 1694 E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Encargo alimentar, em se tratando de ex-cônjuges (ou ex-companheiros) decorre do dever de mútua assistência; caráter excepcional, concessão que exige demonstração de "ausência de bens suficientes para a manutenção do alimentando e sua incapacidade de prover a própria mantença pelo seu trabalho" (AgRg no AREsp 473.005/CE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 31/03/2014)
2. E, nesta sede, inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada no sentido da necessidade da agravante e da possibilidade do agravado de prestaçao dos alimentos. De qualquer forma, instrução probatória é a sede para definição tanto da alegada impossibilidade de pagamento dos alimentos pelo alimentante, como também das reais necessidades da agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.